Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-10.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002049-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO - CPF: 702.845.121-68 (APELADO), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
LATO SENSU
– ALUNO QUE DEIXOU DE ENTREGAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PELO ALUNO À INSTITUIÇÃO, SEJA NO INÍCIO OU FINAL DA PÓS-GRADUAÇÃO – INFRINGÊNCIA À POLÍTICA INTERNA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECUSA JUSTIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1º, §3º, da Resolução nº 1/2007, do Ministério da Educação (MEC), apenas os portadores de diploma de curso superior podem fazer matrícula em cursos de pós-graduação
lato sensu
, e caberá à instituição de ensino, dotada da chamada autonomia universitária (CF, art. 207), exigir a documentação necessária à título de comprovação da conclusão da graduação. 2. Se a instituição de ensino permite ao aluno, no ato da matrícula, fazer prova da conclusão da graduação por outros meios que não seja por intermédio do Diploma de Graduação, visando acudir aos que não possuíam o documento naquele ato por algum entrave burocrático ou coisa semelhante, mas, lado outro, impõe ao aluno que apresente o Diploma de Graduação ao final da especialização como condição à expedição do certificado de conclusão do curso, a recusa da instituição de ensino em expedir o documento oficial da conclusão da especialização é plenamente possível e justificada quando o estudante, embora ciente das políticas internas da Universidade, deixa de apresentar o documento. 3. Se o autor não comprova que houve a entrega do Diploma de Graduação à instituição, e sequer faz prova nos autos da conclusão da graduação, por qualquer meio possível, evidente não ter se desincumbido de seu ônus previsto no inciso I, do art. 373, do CPC, sendo impositiva a rejeição do pedido autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002049-10.2020.8.11.00003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
” (Proc. nº 1002049-10.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização pelo dano moral sofrido pelo aluno em razão do atraso na emissão do documento de conclusão do curso de especialização; a sentença condenou a ré, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (cf. Id. 78675973 - Pág. 8).

A apelante diz que não praticou ato ilícito capaz de justificar a condenação que lhe foi imposta, pois “
o problema nunca esteve na demora da Instituição de Ensino, mas sim na omissão da parte autora/apelada em entregar os documentos necessários para que fosse emitido o certificado para a graduação cursada
”, de modo que o atraso na entrega do documento de conclusão do curso se deu apenas porque a instituição/ré estava cumprindo os trâmites administrativos necessários à confecção do documento (cf. Id. nº 78675975 - Pág. 6).

Sustenta, ainda, que “
não é verificável nenhuma ação positiva da parte ré, ora apelante, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta, pelo suposto dano causado à parte autora
”, devendo ser afastada a condenação à título de reparação por danos morais; por outro lado
, combate o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante é excessivo e desproporcional.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório fixado (cf. Id. nº

78675975 - Pág. 16).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 78675980, o apelado rebate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Reginaldo Dornelas Angnoleto ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório contra a ré/apelante Unic Educacional Ltda., dizendo que, em dezembro/2016, concluiu o curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho oferecido pela apelante, mas, após protocolizar todos os documentos necessários para a emissão do certificado de conclusão em 07/12/2016, até meados de setembro/2020 a ré sequer havia fixado prazo para a emissão/entrega do documento.

Em 17/03/2020, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/apelado foi deferido pelo MM. Juiz da causa, que determinou que a ré emitisse o certificado de conclusão do curso de pós-graduação, sob pena de aplicação de multa, fixada na importância de R$ 200,00 (cf. Id. nº Id. nº 78674488).

Antes de apresentar a peça defensiva, a ré Unic aviou nos autos, manifestando seu repúdio à decisão liminar, pois, o aluno “
não realizou o envio dos documentos necessários para obtenção do Certificado de Pós-Graduação, faltando o Diploma de Graduação
”, de modo que, “
a IES não pode certificar alunos que não possuem Diploma de Graduação devidamente registrado
”, conforme é informado pelo Guia Acadêmico que apresentado ao aluno no ato da matrícula (cf. Id. nº 78675951); por outro lado, a requerida não apresentou recurso contra a decisão, a qual, então, produziu seus efeitos legais.

Por sua vez, a contestação dá conta de infirmar os argumentos autorais, sob o fundamento de que a instituição de ensino não está obrigada a entregar o diploma ao aluno tão logo ele conclua o curso, sendo necessário seguir todos os ditames administrativos que antecedem a confecção do documento, como a entrega de toda a documentação exigida ao pós-graduando, incluindo-se o diploma da graduação do ensino superior, para, somente então, ser expedido e entregue o certificado de conclusão da especialização
lato sensu
ao aluno recém-formado (cf. Id. nº 78675957).

É entendimento jurisprudencial pacífico que a instituição de ensino superior, ao colocar cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o respectivo diploma válido em tempo razoável a fim de que eles possam exercer as atividades correspondentes à formação acadêmica concluída. O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e o autor/apelado no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

Concluído o curso, nos termos do art. 48 da Lei n.º 9.394/96, é direito no aluno receber o documento comprobatório, não bastando apenas a mera certidão de conclusão do curso, que justamente por ser documento precário e provisório não possui a mesma aptidão do diploma, inclusive não é documento aceito em concursos públicos, ou, ainda, por algumas empresas.

Não obstante a inicial ter sido juntada com prova do recebimento do requerimento da expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação
lato sensu,
realizado na data de 07/12/2016, e da expedição do certificado provisório de conclusão do curso, emitido na mesma data (cf. Id. nº 78674481), não consta junto a esses documentos qualquer extrato que ateste o
acolhimento da solicitação de emissão do certificado
, e pois, da entrega dos documentos necessários ao desígnio, quanto mais do Diploma de Graduação, suscitado pela ré/apelante como único documento faltante que obstou a expedição do certificado oficial de conclusão da especialização (
grifei
).

Por outro lado, no Guia Acadêmico apresentado nos autos pela ré/apelante, e disponibilizado aos estudantes na realização da matrícula, consta informação límpida e expressa de que “
a matrícula em curso de Pós-Graduação é exclusiva para portadores de diploma de nível superior
”, e que, todavia, “
no ato da matrícula, caso você
(o aluno)
não possua o diploma é possível efetivá-la apresentando o certificado de conclusão de curso de graduação, acompanhado do histórico escolar (integralizado com a aprovação em todas as disciplinas, inclusive TCC e estágio)
”, já em quadro separado e bem destacado, comunica: “
Atenção: Salientamos que a apresentação do Certificação de Conclusão do curso e histórico escolar é apenas uma credencial temporária ou condicional, a ausência do diploma inviabilizará a realização e certificação no curso
” (cf. Id. nº 78675952).

Sobre a primeira parte do texto informativo, não há dissenso algum de que se trata de transcrição fiel da regra esculpida pelo artigo 1º, §3º, da Resolução nº 1/2007, do Ministério da Educação (MEC), que dispõe que “
os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino
”; não obstante inexistir qualquer insurgência do autor/apelado quanto à regra supratranscrita, basta analisar rapidamente os autos para notar que o autor deixou de juntar qualquer documento referente à conclusão da graduação, ainda que esse seja o único argumento da ré para justificar a ausência da expedição do certificado oficial da pós-graduação.

Ainda que se subentenda que houve a comprovação da conclusão da graduação do ensino superior pelo autor/apelado, quando realizada a matrícula, afinal, não resta dúvidas de que a ele foi permitido cursar integralmente a grade estudantil da pós-graduação
lato sensu
(cf. Id. nº 78674480), se a parte requerida insiste na ausência do Diploma de Graduação no final do curso, é porque, devido a algum entrave e/ou impossibilidade de apresentá-lo no ato da matrícula, o apelado apresentou outro documento que supria, naquela oportunidade, a finalidade a qual se destinava o documento oficial, mas, ainda assim, se existe ordem explícita no sentido de que o certificado da especialização somente seria expedido após a entrega do Diploma de Graduação, cabia ao autor apresentá-lo e fazer prova disso nos autos processuais (CPC, I, art. 373).

No que toca a exigência de tal documentação dos futuros e pós-graduandos, sabe-se que as Universidades regem-se pelo princípio da autonomia universitária (CF, art. 207), e que por isso podem criar e dispor normas próprias a fim de regulamentar a gestão interna da instituição, visando o cumprimento das finalidades sociais à que se destina, desde que não extrapolem o exercício de suas atribuições e as normas cogentes de hierarquia superior.

Dentro desse contexto, é de se asseverar que cabia ao autor/apelado entregar o Diploma de Graduação ao final do curso de especialização, caso não o tenha feito no ato da matrícula, cumprindo as exigências da política interna da instituição, até porque, salvo justificativa plausível decorrente de situação atípica e/ou excepcional, apresentar o Diploma de Graduação à instituição de ensino não se trata de imposição frívola, absurda ou impraticável, para quem já finalizou todo o curso de especialização; ao revés disso, a possibilidade de postergar a entrega do respectivo diploma para o fim da pós-graduação visa acudir aos que não possuíam o documento em mãos por algum entrave burocrático ou coisa semelhante no ato da matrícula, de tal forma que aquele papel probatório apresentado no início da relação estudantil com o fito de comprovar a sua aptidão para ingressar no curso de pós-graduação “
supre
(apenas)
a falta momentânea e por motivo de força maior, da apresentação do respectivo certificado ou do diploma para

fins de matrícula em curso de pós-graduação

(...)” (TJSC – RAC em MS nº 2001.012887-0 – Segunda Câmara de Direito Público - Des. LUIZ CÉZAR MEDEIROS - Julgado em 19/05/2003 - negritei).

No caso, o autor/apelado não só deixou de comprovar que entregou o diploma da graduação no início e término do curso, como também não trouxe o diploma de graduação à baila dos autos, e sequer justifica a ausência dele neste caderno processual, ainda que seja ele o causador de toda a emblemática ora aludida, constatando-se, assim, que o autor não se desincumbiu de seu ônus previsto no inciso I, do art. 373, do CPC/15, razão pela qual a rejeição do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido autoral,
e, assim, com a reversão do quadro decisório,
inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021